Tribunal: TJDFT
Processo: 0005490-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AFRONTA AO ART. 158 DO CPP. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em afronta ao disposto no art. 158 do CPP quando a substância apreendida na posse do réu foi prontamente submetida à prova técnica preliminar e definitiva, resultando dos laudos periciais acostados aos autos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada (art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. A palavra dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la.
4. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições em que se desenvolveu a ação, somadas à confissão do réu, à prova testemunhal e às mídias anexadas aos autos evidenciam a comercialização de entorpecente.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentara primeira (uso).
6. Apelação conhecida e desprovida.